Tribunal: TJMT
Processo: 1025353-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025353-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVITA ANACLETO DE PAULA LENKE - CPF: 531.692.711-72 (RECORRENTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025353-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025353-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jovita Anacleto de Paula Lenke

Recorrido:

Banco Master S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA. MERO BOLETO APRESENTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de cobrança indevida pela instituição financeira recorrida; (ii) estabelecer se a simples cobrança de valor contestado, desacompanhada de prova de pagamento ou de situação vexatória, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprova a ocorrência de cobrança indevida, limitando-se a apresentar um boleto bancário referente ao valor questionado, sem demonstrar qualquer pagamento ou efetivo prejuízo financeiro.

4.

A ausência de comprovação da irregularidade na cobrança afasta a possibilidade de repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A simples emissão ou envio de cobrança não reconhecida, sem elementos adicionais que evidenciem humilhação, constrangimento ou violação a direitos da personalidade, configura mero dissabor cotidiano e não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de indébito exige prova inequívoca da cobrança indevida, sendo insuficiente a simples apresentação de boleto bancário desacompanhado de outros elementos.

2.

A cobrança de valor impugnado, desacompanhada de prova de prejuízo concreto ou exposição vexatória, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução TJMT nº 16/2023, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025353-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025353-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jovita Anacleto de Paula Lenke

Recorrido:

Banco Master S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jovita Anacleto de Paula Lenke
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 308673934)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 92,93 (noventa e dois reais e noventa e três centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 308673935): requer a reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida à repetição do indébito.

Contrarrazões
(Id. 308673940)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025353-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025353-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jovita Anacleto de Paula Lenke

Recorrido:

Banco Master S/A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida na presente ação
de Repetição de Indébito Cumulada com
Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Banco Master S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora sustenta, em síntese, que possui um cartão denominado “CREDCESTA” junta a instituição financeira recorrida, sendo que os débitos em relação ao referido cartão são descontados em seu contracheque. Afirma que vem sendo cobrada por um débito no valor de R$92,93(noventa e dois reais e noventa e três centavos), que aduz desconhecer.

A recorrente pugna pela repetição de indébito, contudo, verifica-se que não há nos autos comprovação de que a autora tenha efetivamente pago valores indevidos à recorrida. O que ocorreu foi a manutenção de cobranças após a entrega amigável do veículo, mas não há prova de pagamento dessas cobranças pelo recorrente.

Em que pese o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelecer que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, para a aplicação desse dispositivo, é necessário que tenha havido efetivo pagamento pelo consumidor, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, não há que se falar em repetição do indébito, seja em dobro ou de forma simples.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral
,
constata-se, que no
caso destes autos, inexiste qualquer comprovação das supostas cobranças excessivas. A única prova apresentada pela parte autora nesse sentido consiste em um boleto bancário, referente ao valor que alega ser indevido. Assim, a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos não é suficiente para configurar abalo moral indenizável.

Ademais, ainda, que a situação narrada na inicial possa ter causado a recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA
COBRANÇA

INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor, o que resulta em falha na prestação de serviços. 2.
A mera
cobrança

indevida
, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025